Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-58.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000321-58.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, TADEU MUNIZ NOGUEIRA, ITALO PASSOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de professora da rede municipal de Tabocas do Brejo Velho, condenando o ente público ao pagamento das diferenças do piso salarial nacional do magistério e da gratificação de regência de classe.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se o pagamento de abono ou complemento pelo município satisfaz a exigência de quitação do piso salarial nacional; e (iii) saber se a autora faz jus à gratificação de regência de classe.

III. Razões de decidir

3. O acesso à justiça é direito fundamental, sendo dispensável o prévio esgotamento da via administrativa, o que afasta a preliminar de falta de interesse de agir. Ademais, a autora demonstrou ter protocolado requerimento administrativo sem obter resposta.

4. A Lei Federal nº 11.738/2008 impõe que o piso salarial nacional corresponda ao vencimento-base inicial da carreira, conforme interpretação firmada pelo STF no julgamento da ADI 4.167, não sendo suficiente o pagamento de verba complementar ou abono para atingir o limite legal estabelecido.

5. A gratificação de regência de classe, prevista no art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 270/2009, é devida aos professores que atuam no ensino infantil ao 5º ano enquanto não houver compatibilização da reserva para atividades extraclasse, o que não foi demonstrado pelo município.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, proporcionalmente à jornada de trabalho, não sendo suprido por abonos ou rubricas genéricas. 2. É devida a gratificação de regência de classe ao docente quando o município não comprovar a devida compatibilização da carga horária para atividades extraclasse."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária n. 8000321-58.2019.8.05.0246, em que figuram como interessados
NATALINA DOS SANTOS SOUZA
e o
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, pelas razões adiante explanadas.